Tribunal: STF
Processo: RE 1176424
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 37) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão: 
    “Primeiramente, observo que o entendimento adotado pelo tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, firmada por ocasião do julgamento do RE-RG 598.572 (tema 204), no sentido da constitucionalidade do adicional de 2,5% na contribuição sobre a folha de salários das instituições financeiras e demais entidades legalmente equiparáveis a elas (art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91). Eis a ementa desse julgado:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5%. ART. 22, §1º, DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a lei complementar para instituição de contribuição social é exigida para aqueles tributos não descritos no altiplano constitucional, conforme disposto no § 4º do artigo 195 da Constituição da República. A contribuição incidente sobre a folha de salários esteve expressamente prevista no texto constitucional no art. 195, I, desde a redação original. O artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/91 não prevê nova contribuição ou fonte de custeio, mas mera diferenciação de alíquotas, sendo, portanto, formalmente constitucional. 2. Quanto à constitucionalidade material, a redação do art. 22, § 1º, da Lei 8.212 antecipa a densificação constitucional do princípio da igualdade que, no Direito Tributário, é consubstanciado nos subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio da seguridade social. Esses princípios destinam-se preponderantemente ao legislador, pois nos termos do art. 5º, caput, da CRFB, apenas a lei pode criar distinções entre os cidadãos. Assim, a escolha legislativa em onerar as instituições financeiras e entidades equiparáveis com a alíquota diferenciada, para fins de custeio da seguridade social, revela-se compatível com a Constituição. 3. Fixação da tese jurídica ao Tema 204 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC 20/98.” 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 598.572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 9.8.2016) 
    Nessa ocasião, esta Corte fixou a tese de que é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC nº 20/98. Nesses termos, não prospera a alegada afronta ao princípio da isonomia, como afirma a parte recorrente, quanto à diferenciação da forma de tributação em virtude da atividade econômica desempenhada por aquelas pessoas jurídicas relacionadas no §1º, do artigo 22, da Lei 8.212/91.
    Além disso, a parte recorrente, entidade de previdência privada, alega que não pode ter suas atividades equiparadas às desempenhadas por uma instituição financeira. 
    No tocante a esse ponto, cabe ressaltar o assentado no voto do relator do RE-RG 599.309 (tema 470), que tratou da constitucionalidade da alíquota adicional de 2,5% em momento anterior à EC 20/1998, acerca da delimitação das entidades legalmente equiparáveis às instituições financeiras na hipótese do tema 204 (RE-RG 598.572), conforme a seguir transcrito:
    ‘Delimitando o objeto da discussão, de se confirmar que, conforme assinalado pelo Eminente Ministro Relator, a questão ora cuidada não possui, de fato, identidade com a do RE nº 598.572, cuja Repercussão Geral foi confirmada, embora para a constitucionalidade também da Contribuição adicional incidente sobre a folha de salários pago por bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, o foi para os efeitos ao art. 195 da Constituição Federal, porém somente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998’. (Grifou-se)”. (eDOC 36)
    Nas razões do embargos, sustenta-se que, embora a parte agravante seja equiparada a uma instituição financeira, ela não possui finalidade lucrativa.
    Sustenta-se que a Lei Complementar 109/2001 proíbe que a parte recorrente, no desenvolvimento de suas atividades normais, possua finalidade lucrativa, uma vez que não há outro ingresso financeiro além das contribuições aos planos e o das aplicações financeiras
    Alega-se ainda omissão acerca do distinguishing entre a situação da ora recorrente (EFPC) e as instituições financeiras lucrativas.
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 43).
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, reitero a jurisprudência desta Corte, firmada por ocasião do julgamento do RE-RG 598.572 (tema 204), no sentido da constitucionalidade do adicional de 2,5% na contribuição sobre a folha de salários das instituições financeiras e demais entidades legalmente equiparáveis a elas (art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91).
    Nessa oportunidade, esta Corte fixou a tese de que é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC nº 20/98. 
    Nesses termos, inexiste afronta ao princípio da isonomia, quanto à diferenciação da forma de tributação em virtude da atividade econômica desempenhada por aquelas pessoas jurídicas relacionadas no §1º, do artigo 22, da Lei 8.212/91.
    Além disso, a parte recorrente, entidade de previdência privada, alega omissão quanto à afirmação de que não pode ter suas atividades equiparadas às desempenhadas por uma instituição financeira. 
    No tocante a esse ponto, conforme explicitado na decisão embargada, reitero o assentado no RE-RG 599.309 (tema 470), paradigma da repercussão geral, acerca da delimitação das entidades legalmente equiparáveis às instituições financeiras na hipótese do tema 204 (RE-RG 598.572). No julgamento desse paradigma, que tratou da constitucionalidade da alíquota adicional de 2,5% em momento anterior à EC 20/1998, o relator delimitou em seu voto as entidades legalmente equiparáveis às instituições financeiras, entre as quais encontram-se as entidades de previdência privada fechadas, como é o caso da ora recorrente.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente